Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou da competência para o julgamento da ação de despejo por falta de pagamento e determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o houve abusividade na escolha do foro competente para o processamento e julgamento da ação de despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 58, II, da Lei n. 8.245/91, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
4. A cláusula de eleição de foro deve guardar relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, conforme art. 63, § 1o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.879/2024.
5. A sociedade empresária autora (agravante/locadora) possui sede em Valparaíso de Goiás/GO, mesmo lugar da situação do imóvel objeto da locação, e a parte ré (locatária) está domiciliada na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Logo, a eleição da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF como foro contratual não guarda relação com o domicílio das partes ou com o imóvel objeto da locação, o que configura prática abusiva e autoriza a declinação de ofício nos termos do § 5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei n. 14.879/24.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.